Tribunal: TJES
Processo: 0002193-82.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002193-82.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANGELICA GAIA COUTINHO DA ROCHA
APELADO: PREFEITO DO MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº0002193-82.2021.8.08.0024

APELANTE: ANGELICA GAIA COUTINHO

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível manejada por ANGELICA GAIA COUTINHO, em desfavor de sentença proferida no bojo deste mandado de segurança, que denegou a segurança pretendida pela ora recorrente.

Afirma que trata-se de Mandado de segurança impetrado contra o PREFEITO; o SECRETARIO DE GESTÃO PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO; e a GERENTE DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E REGISTRO do Munício de Vitória em virtude do Descumprimento da lei municipal n° 9.963/2020.

Diante da dificuldade de se fazer um novo processo seletivo, treinamento e capacitação necessária para o enfrentamento dos desafios trazidos pela Pandemia da COVID-19, e buscando evitar um colapso na prestação dos serviços públicos, informa que foi editada a Lei Municipal n° 9.963/2020, onde foi determinada a prorrogação de todos os contratos de designação temporária cujo a vigência se encerraria até dezembro de 2020, pelo prazo de mais um ano.

Informa a apelante que possuía dois contratos com o Município, um como Professora e outro como Coordenadora. Todavia, prossegue, as Autoridades impetradas não renovaram o contrato de Professor da Impetrante, tendo este último sido encerrado 20/12/201, e o contrato de Coordenador só foi renovado até 13/08/2021, ou seja, por 07 meses e 13 dias não o um ano previsto na legislação municipal.

Entende que a omissão do prefeito e do setor de recurso humanos da prefeitura de Vitória ao não renovar o contrato de Professor; e o ato de só renovar o contrato de Coordenador pelo prazo de 7 meses e 13 dias e não pelo prazo de um ano, feriram o direito líquido e certo da impetrante de ter os seus dois contratos prorrogados pelo prazo de um ano como expressamente determinado pela Lei Municipal n° 9.963/2020.

Aduz que era direito líquido e certo da impetrante, por força de previsão legal a respeito, a renovação de seu contrato como professora.

Ressalta que o Juízo a puo, confundiu a prorrogação dos contratos, que efetivamente foi feita pela Lei Municipal n° 9.693/2020, com o poder da Administração de rescindir os contratos, devendo a rescisão, segundo entende, ser devidamente justificada pelo administrador, o que não teria ocorrido no caso.

Alega que há jurisprudência entendendo que a prorrogação requerida, no caso, seria direito líquido e certo do interessado.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e, por conseguinte, pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

O ente municipal relata que fato é que o art. 2° da Lei Municipal 9693/2020 explícita quais contratos de designação temporária podem ser agraciados com a prorrogação prevista na citada lei, pois o citado art. 2° destaca que “Os contratos de designação temporária que trata o artigo 1 ° desta lei se refere àqueles que já tiveram sua prorrogação prevista em lei ou esteja completando o prazo contratual que não gozava de prorrogação".

Não fosse suficiente para o insucesso da presente demanda, o fato de que o contrato de designação temporária da Impetrante/Recorrente já gozar de prorrogação anterior, há de se destacar, ainda, que houve substituição dos contratos de designação temporária dos profissionais da educação por quadro de profissionais efetivos.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Pois bem.

No caso, evidente que a impetrante não faz jus a renovação requerida.

Explico.

A lei que deu azo ao contrato em questão, Lei n. 9693/2020, do Município apelado, leciona que:

Art. 22- Os contratos de designação temporária que trata o artigo 12 desta lei se refere àqueles que já tiveram sua prorrogação prevista em lei ou esteja completando o prazo contratual que não gozava de prorrogação.

Art. 32 - Prorrogasse-a pelo período de 01 (hum) ano os contratos temporários devido ao período de pandemia do COVID-19 (CORONA VÍRUS) e consequente falta de processo seletivo.

Observa-se que muito claro, no texto da lei supra, notadamente em seu artigo 22, que só seriam renovados os contratos que já não gozavam de renovação e, no caso da ora apelante, seus contratos já haviam sido renovados anteriormente, o que é um óbice EVIDENTE para que a renovação prevista em lei para os demais temporários, não se aplicasse a ela.

Na sequência, inclusive, há notícia nos autos que o município realizou concurso público para provimento das vagas ocupadas pelos temporários, não havendo sentido manter um temporário em detrimento de um servidor aprovado em um concurso de provas e títulos, o que afasta, por certo, a
necessidade de temporários
.

A respeito, registrou o Município que:

“Com efeito, o Município de Vitória promoveu o concurso público regido pelo Edital n° 001/2019, para preenchimento de cargos efetivos na Secretaria Municipal de Educação, e, conforme é público e notório, desde setembro de 2020, vem promovendo nomeações de profissionais da área da educação, tendo sido nomeados até dezembro de 2020, 424 candidatos, não havendo, portanto, demanda na contratação de profissionais por designação temporária”.

Deve a segurança, como de fato foi ser denegada, por ausente o direito líquido e certo.

Nesse sentido, confira-se:

A simples alegação de ilegalidade, sem demonstração de qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora, enseja o não reconhecimento do direito líquido e certo, pela ausência de prova pré-constituída. (STJ - AgRg no MS: 17713 DF 2011/0256172-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 24/05/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2017)

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Em razão da demanda originária deste recurso ser um mandado de segurança, descabida eventual condenação em honorários tanto na sentença, quanto em sede recursal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO POR FORÇA DE LEI EDITADA NA PANDEMIA: NÃO SE APLICA A APELANTE, POR FORÇA DO PREVISTO NO ART. 22 DA Lei n. 9693/2020, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. AUSENTE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No texto da lei 9693/2020, notadamente em seu artigo 22, que só seriam renovados os contratos que já não gozavam de renovação e, no caso da ora apelante, seus contratos já haviam sido renovados anteriormente, o que é um óbice
EVIDENTE
para que a renovação prevista em lei para os demais temporários, não se aplicasse a ela. Não há que se falar, portanto, no DIREITO de renovação automática de seu contrato.

2. Na sequência, inclusive, há notícia nos autos que o município realizou concurso público para provimento das vagas ocupadas pelos temporários, não havendo sentido manter um temporário em detrimento de um servidor aprovado em um concurso de provas e títulos, o que afasta, por certo, a necessidade de temporários,

cuja contratação, por certo, está condicionada a AUSÊNCIA de servidores efetivos para ocupar tais vagas, o que não é o caso.

3. A simples alegação de ilegalidade, sem demonstração de qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora, enseja o não reconhecimento do direito líquido e certo, pela ausência de prova pré-constituída.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.